Tribunal: TJBA
Processo: 8058723-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8058723-18.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: WEBERTE JAMBEIRO DOS SANTOS SILVA e outros Advogado(s): JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI). ÓRTESE NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL. ART. 10, VII, DA LEI Nº 9.656/1998. LICITUDE DA NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DA OPERADORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pela parte autora e por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a ré ao fornecimento de Aparelho Auditivo de Amplificação Sonora Individual (AASI) bilateral, além do pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios. A operadora sustenta a licitude da negativa de cobertura por se tratar de órtese não vinculada a ato cirúrgico, excluída pelo contrato e pelo art. 10, VII, da Lei nº 9.656/1998, além de impugnar a condenação moral. A parte autora pleiteia a majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios. Durante a fase recursal, a operadora requereu a retificação do polo passivo para substituição da pessoa jurídica demandada por outra empresa integrante do mesmo grupo econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde deve permanecer no polo passivo da demanda à luz da Teoria da Aparência e da responsabilidade solidária nas relações de consumo; (ii) estabelecer se a operadora está obrigada a custear aparelho auditivo externo não vinculado a ato cirúrgico; e (iii) determinar se a negativa de cobertura caracteriza ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Teoria da Aparência aplica-se às relações de consumo quando empresas integrantes do mesmo grupo econômico se apresentam ao consumidor de forma indistinta, atraindo a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC. 4. A substituição da parte ré em fase recursal, sem anuência da parte autora e sem demonstração inequívoca de sucessão empresarial, afronta a estabilidade da demanda e a segurança jurídica. 5. O art. 10, VII, da Lei nº 9.656/1998 autoriza expressamente a exclusão contratual de órteses e próteses não ligadas a ato cirúrgico. 6. O aparelho auditivo pleiteado consiste em órtese externa não implantável, cuja utilização independe de procedimento cirúrgico, enquadrando-se na hipótese legal de exclusão de cobertura. 7. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que operadoras de saúde não estão obrigadas a fornecer aparelhos auditivos não implantáveis, sob pena de desequilíbrio econômico-atuarial dos contratos. 8. A Lei nº 14.454/2022, ao conferir natureza exemplificativa ao rol da ANS, não revogou as exclusões legais expressamente previstas na Lei nº 9.656/1998. 9. A negativa de cobertura fundada em disposição legal e contratual válida configura exercício regular de direito e não caracteriza conduta abusiva ou ilícita. 10. O dano moral decorrente de negativa de cobertura assistencial não é presumido, exigindo demonstração concreta de abalo extraordinário aos direitos da personalidade, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1365. 11. Inexistindo ato ilícito e não comprovado abalo excepcional à integridade psíquica da parte autora, afasta-se a condenação por danos morais. 12. Reformada integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à parte autora. IV. DISPOSITIVO 13. Pedido de alteração do polo passivo rejeitado. Recurso da operadora provido. Recurso do autor prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 197; CDC, arts. 7º, parágrafo único e 14; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VII; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.915.528/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.09.2021, DJe 17.11.2021; TJBA, AI nº 8057577-76.2023.8.05.0000, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, publ. 25.02.2025; TJBA, Apelação nº 8067015-60.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, publ. 08.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8058723-18.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante e apelado WEBERTE JAMBEIRO DOS SANTOS SILVA e BRADESCO SAUDE S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça